Tribunal: TJSP
Processo: 2216061-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, obscuridade ou contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216061-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Fé do Sul,
em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargada LEONICE
RIBEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216061-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43912
EDEC.No: 2216061-54.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Santa Fé do Sul
EBTE. : Banco Bradesco S/A.
EBDA. : Leonice Ribeiro de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão,
obscuridade ou contradição Inocorrência Matéria
suficientemente
esclarecida

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco-réu contra
o acórdão que negou provimento (na parte conhecida) ao seu agravo de
instrumento.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que há vício no acórdão embargado
e insiste no acolhimento das razões expendidas em seu agravo de
instrumento.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. A decisão agravada que concedeu a tutela de
urgência (cf. fls. 86 dos autos de origem) não fixou multa diária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216061-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
descumprimento da obrigação imposta aos réus, sendo incabível a análise da
matéria alusiva à exclusão da multa ou à redução do seu valor.
O interesse recursal do Banco-corréu somente surgirá se
for arbitrada a multa, o que ainda não ocorreu.
2.2. Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela de
urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, exigindo,
como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo. Não bastam meras alegações, exige-se
alguma coisa mais, a probabilidade do direito alegado - como a própria
denominação indica, a concessão da medida importa no quase julgamento do
mérito, com a diferença de ser reversível e dependente, ainda, do
contraditório.
Probabilidade exige maior segurança do que a mera
verossimilhança, pois o seu conceito exige uma situação decorrente da
preponderância dos motivos convergentes, sobre os divergentes. É menos que
a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente
suplantados e é mais que a credibilidade ou verossimilhança, pela qual na
mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem
em situação de equivalência (cf. Cândido Dinamarco, A Reforma do Código
de Processo Civil, Malheiros Editores, 3a ed., p. 143).
É da doutrina:
“Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para a
sua concessão o 'fiel da balança' é sempre o requisito do periculum in mora.
Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a
antecipação de tutela satisfativa resolve-se pela aplicação do que chamamos
de 'regra da gangorra'. O que queremos dizer, com 'regra da gangorra', é
que quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a
concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a
própria urgência, ou seja, a necessidade considera em confronto com o
perigo da demora na prestação jurisdicional. O juízo de plausibilidade ou de
probabilidade que envolvem dose significativa de subjetividade ficam, a
nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado.
Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior
probabilidade do direito invocado, dependendo do bem em jogo e da
urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá ser deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216061-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
a tutela de urgência, mesmo que satisfativa.” (cf. Teresa Arruda Alvim,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres De Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2015, comentário ao art. 300).
A autora-agravada sustenta em sua petição inicial que foi
surpreendida com o desconto de R$ 45,39 em sua conta corrente, referente a
um contrato de serviços com a corré Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, cuja origem ela afirma desconhecer.
Nos estritos limites da cognição sumária, se há dúvida
quanto aos serviços contratados, dúvida não há em relação ao prejuízo à
autora ocasionado pelo desconto de valores das prestações em sua conta
corrente.
Neste diapasão, justifica-se a suspensão dos descontos até
que fique resolvido, quando do julgamento do mérito, se há efetiva
responsabilidade da autora sobre os serviços contratados em seu nome.
Não cabe aqui discutir, em cognição inicial, se o Banco-
agravante tem ou não responsabilidade acerca dos fatos alegados na petição
inicial, pois ele não trouxe aos autos elementos informativos que, por ora,
confirmem a tese sustentada em seu recurso.
Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC/2015,
era mesmo o caso de concessão da tutela antecipada.” (cf. fls. 63-67).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216061-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator